Tribunal: TJMT
Processo: 1023377-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA RECLAMAÇÃO N.o 1023377-05.2020.8.11.0000)
Vistos etc.
A IEMAT – Instituição Educacional Mato-grossense, mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário, opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 74498482, em que indeferi o pedido de efeito suspensivo e sobrestei o trâmite da Reclamação, alegando omissão e contradição do julgado.
A Embargante aduz que o seu pedido foi pela suspensão dos efeitos do Acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que, nos autos do Processo no 8023000-43.2019.811.0001 ajuizado pela acadêmica Gabrielle Mocker da Silva Campos, confirmou a sentença proferida pelo Juiz do 5.o Juizado Especial de Cuiabá, na qual foi declarada a abusividade da cobrança do excesso de semestralidade sobre a parcela financiada pelo Programa Governamental de Financiamento Estudantil – FIES.
A despeito disso, foi sobrestado o curso da própria Reclamação, mesmo sem pedido expresso nesse sentido.
Assevera que não houve manifestação sobre o pedido de efeito suspensivo, bem como que decidi de forma contrária ao entendimento lançado no Processo de no. 1004469-9.2017.8.11.0021, o qual tem o mesmo objeto deste caso.
Requereu, em suma, que o pedido de efeito suspensivo seja enfrentado, cujo escopo é evitar o trânsito em julgado, sobretudo em razão da iminente possibilidade de prejuízo financeiro que a Embargante sofrerá acaso o andamento desta Reclamação seja suspenso.
Com suporte nesses argumentos, pretende sejam sanados os vícios apontados, a fim de deferir o pedido liminar.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Antes de adentrar às questões suscitadas pela Embargante, é necessário tecer algumas premissas teóricas relativas ao Recurso de Embargos de Declaração para que possa prosseguir no exame adequado e, dessa forma, trilhar o correto desfecho deste recurso.
No âmbito do Tribunais, tratando-se de ações cíveis, a interposição de Embargos de Declaração se sujeita à ocorrência de situações taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Ritos vigente. Nesse contexto, dos três pressupostos de cabimento dos Aclaratórios, os que interessam, no caso, são: a omissão e a contradição.
Como é cediço, omissa é característica dos julgamentos citra petita em que o julgador se omite na apreciação de pedidos ou de questões relevantes, suscitadas por quaisquer das partes ou examináveis de ofício.
Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda, para quem “supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322).
Aliás, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Suprema Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE PARA ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto a omissão existente não é suficiente para infirmar o julgado.
2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3. A única questão a respeito da qual foi omisso o acórdão embargado é a relativa a aplicação da Súmula 524/STF. Suprimida essa omissão com o esclarecimento de que a aplicação da referida Súmula inevitavelmente recairia na seara dos fatos e provas, questão que se encontra fora dos limites da alçada deste Tribunal Constitucional.
4. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo. (STF - ARE 636740 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 12.12.2011). (sem destaques no original)
Dessa maneira, a omissão de que trata o art. 1.022 do CPC é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.
Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.
Já a contradição, conforme entendimento da Corte Superior de Justiça, "é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" ((STJ - REsp: 1250367 RJ 2011/0093362-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA).
A fixação dessas premissas se fez necessária pois o cerne destes Embargos de Declaração é o reexame do pedido de efeito suspensivo, o qual foi analisado e indeferido em decisão coerente, coesa e fundamentada.
Consta na decisão unipessoal que a pretensão para sobrestar os efeitos jurídicos do Acórdão proferido no Processo no 8023000-43.2019.811.0001 se esbarrava na ordem judicial proferida na Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelos acadêmicos da faculdade de Medicina da IEMAT, classificada como macro-lide.
Ora, se o objeto desta Reclamação (micro-lide) está sendo discutido na Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002 ajuizada pelo Centro Acadêmico de Medicina em face da Reclamante, mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário (macro-lide), é óbvio que a decisão prolatada na Ação Coletiva tem efeito imediato e erga omnes sobre as lides individuais que tenham o mesmo objeto e pedido.
Dito de outra maneira, os fundamentos para indeferir o pedido de efeito suspensivo e, de ofício, suspender o trâmite desta Reclamação são, objetivamente, aqueles já lançados pelo Juiz a quo condutor da macro-lide, conforme exegese do Tema 60, afetado ao rito dos recursos repetitivos pela 2.a Seção do STJ no REsp 1.110.549/RS, in verbis:
“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
Rememora-se que, na Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002 proposta pelos acadêmicos de Medicina da Reclamante, o Juiz deferiu a tutela de urgência, em parte, e suspendeu “as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído”.
No caso, o Juiz da macro-lide determinou que a Reclamante (Requerida na macro-lide) “promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos”, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido, sob pena de multa diária.
Com efeito, se o Acórdão atacado nesta Reclamação considerou abusiva a cobrança do excesso de valor da semestralidade da Faculdade de Medicina para o período letivo de junho a dezembro/2016, e condenou a Reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, acrescidos dos consectários legais, e tendo que vista que a Reclamante está proibida de criar entraves na rematrícula dessa aluna, assim como de exigir a diferença de semestralidade atinente ao valor financiado pelo FIES, é questão de lógica que o pedido de efeito suspensivo seja indeferido.
Quanto à suspensão do trâmite desta Reclamação até que seja resolvido, em definitivo, o assunto pertinente à exigibilidade, ou não, da diferença de semestralidade/mensalidade dos alunos de Medicina beneficiados com o Programa Estudantil FIES com o julgamento de mérito da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, esta determinação prescinde de pedido da parte, já que decorrente do Tema 60, afetado no STJ, comentado alhures.
No que se refere à propalada contradição, observa-se que a Embargante suscitou a “contradição externa”, não relacionada aos fundamentos constitutivos da decisão embargada, e sim de outros julgados, o que, por si só, justifica a rejeição destes Aclaratórios fundados nesse argumento.
Feitas essas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração e mantenho incólume a decisão proferida no ID 74498482.
Intime-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora